Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. MÉRITO. ADOÇÃO MONOPARENTAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PATERNIDADE PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EQUIPARAÇÃO À LICENÇA MATERNIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
2. Pleito de licença paternidade envolvendo família monoparental, uma vez que o autor é pai solteiro e, portanto, não dispõe de auxílio de companheira(o) para o exercício da parentalidade, acumulando funções atribuíveis a ambos os genitores.
3. O objetivo da prorrogação da licença paternidade é o cuidado afetivo e legal com o bebê, tendo por escopo o respeito ao princípio do melhor interesse da criança.
4. A tese recursal de carência normativa quanto ao tema no âmbito da legislação administrativa distrital não deve preponderar sobre a previsão constitucional do dever do Estado de proporcionar as garantias fundamentais às crianças e adolescentes, insculpidas em seus artigos 5o, 6o, 226, 227 e 228, corroborada no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, e normatizada positivamente, mutatis mutandis, nos artigos 392-B e 329-C da Consolidação das Leis do Trabalho, aplicáveis à espécie por analogia.
5. Remessa Necessária conhecida e Recurso de Apelação parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, remessa necessária e recurso voluntário não providos. Sem honorários (artigo 25, da Lei no 12.016/2009).